Tribunal: TCU
Processo: 012.643/2005-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1073/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Luiz Antônio Buonomo de Pinho (CPF XXX.018.717-XX), Luiz José Bacha Rizzo (CPF no XXX.961.797-XX) e Breno Marinho Junqueira (CPF XXX.150.957-XX), ante o recolhimento das respectivas multas individuais cominadas pelo Acórdão 100/2013-TCU-Plenário , Sessão Ordinária de 30/1/2013, Ata 3/2013, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.643/2005-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 000.053/2006-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 008.465/2006-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Ailton Gomes Monteiro Filho (XXX.859.627-XX); Aristides Leite França (XXX.775.557-XX); Breno Marinho Junqueira (XXX.150.957-XX); Carlos Alberto Nunes de Freitas (XXX.931.167-XX); Celso Ferreira (XXX.553.507-XX); Clóvis Harly de Deus Ribeiro (XXX.305.688-XX); Dimas Fabiano Toledo (XXX.434.467-XX); Expedito Carlos Barsotti (XXX.209.778-XX); Fernando Sá de Sá Rego (XXX.900.207-XX); Heitor Herberto Sales (XXX.111.377-XX); Jose Roberto Cesaroni Cury (XXX.129.538-XX); José Pedro Rodrigues de Oliveira (XXX.945.136-XX); José Reginaldo de Castro Domingos (XXX.517.646-XX); Julio Cezar de Cacio (XXX.136.507-XX); Lucimar Altomar Güttler (XXX.252.837-XX); Luiz Antônio Buonomo de Pinho (XXX.018.717-XX); Luiz Carlos dos Santos (XXX.738.808-XX); Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto (XXX.637.967-XX); Luiz José Bacha Rizzo (XXX.961.797-XX); M.i. Montreal Informatica S.a (42.563.692/0001-26); Marcelo Brandão Carneiro (XXX.661.517-XX); Marcos Henrique Souza de Magalhães (XXX.479.087-XX); Mario Jorge Toschi Lima Rocha (XXX.077.697-XX); Mauro Arantes Júnior (XXX.879.457-XX); Márcio Augusto Vasconcelos Nunes (XXX.283.207-XX); Márcio Flório (XXX.819.327-XX); Paulo Cezar Travassos de Mello Vaz (XXX.950.847-XX); Roberto Mendonça Mansur (XXX.916.167-XX); Rodrigo Botelho Campos (XXX.009.456-XX); Rogerio Brant Martins Chaves (XXX.968.287-XX); Rosangela Rodrigues (XXX.658.961-XX); Rui Costa Van Der Putt (XXX.489.528-XX); Tadeu Rigo (XXX.363.199-XX); Vanderlei Mário Muniz (XXX.774.107-XX); Vera Christina Beiruth Prado (XXX.362.857-XX) 1.3. Interessado: Furnas Centrais Elétricas S.a. (23.274.194/0001-19) 1.4. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.a. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.8. Representação legal: Renata Rocha Rodrigues (99.902/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.A.; Derick de Mendonça Rocha e outros, representando Expedito Carlos Barsotti; Fernando Antonio Muniz Lima e outros, representando M.I. Montreal Informatica S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.